Tribunal: TJDFT
Processo: 0709516-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO No 13/2021. CORREGEDORIA TJDFT. LIMITAÇÃO DE VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA. ART. 141 E 142 CTN. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A constituição do crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, e, uma vez constituído, sua efetivação não pode ser dispensada, nos termos dos artigos 141 e 142 do Código Tributário Nacional.
2. A Lei no 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, não prevê limitação alguma de valor para o ajuizamento da execução fiscal, sendo incabível a estipulação de limites mínimos por Provimento.
3. O Provimento da Corregedoria do TJDFT no 13 de 2012, ao tratar do arquivamento sem baixa das Execuções Fiscais com valores inferiores a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) cria norma processual, afronta o regular exercício da competência tributária conferida ao Distrito Federal (arts. 147 e 156 da Constituição Federal) e impede a observação do princípio do recolhimento tributário.
4. Apesar da determinação de arquivamento não significar a extinção do feito, ou o reconhecimento de quitação do débito, não cabe ao Poder Judiciário atuar de ofício para limitar o interesse processual da Fazenda Pública, sob pena de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.